Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-09.2019.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003201-09.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Decadência, Extinção da Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME - CNPJ: 97.411.441/0001-18 (EMBARGANTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 1003201-09.2019.811.0010, que, à unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto por Maria Leonete Delfina Tomazelli.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que há obscuridade no acórdão, uma vez que majorou os honorários sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso para 12% do valor da causa, enquanto a sentença havia fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em sucumbência recíproca.

Argumenta a embargante que não restou claro e preciso no voto embargado quanto à distribuição dos honorários, mormente quando a embargante obteve êxito na anulação da maioria das CDAs discutidas nos embargos à execução fiscal.

Ainda, busca o prequestionamento dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil e artigos 5°, incisos LIV e XXXV, 22, inciso I, ambos da Constituição da República.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, ora embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 111220986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 1003201-09.2019.811.0010, que, à unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto por Maria Leonete Delfina Tomazelli.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, vislumbro que de fato há obscuridade que merece ser sanada quanto à majoração e distribuição dos honorários advocatícios.

Conforme pode ser observado na sentença de ID. 50550020, o Juízo
a quo
condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixando os honorários em 10% por cento sobre o valor da causa. Vejamos:

“(...)Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, ressaltando que a Fazenda Pública é isenta, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC (...)”. (ID. 50550020).

Com efeito, de acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, quando houver sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, para clarear o acórdão guerreado e proporcionar melhor compreensão às partes, esclareço que o valor decorrente da majoração dos honorários sucumbências em sede recursal, qual seja o percentual de 2% (dois por cento) sobre os honorários, recairão exclusivamente em favor do Estado de Mato Grosso.

A respeito da suposta omissão e não manifestação expressa acerca dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil e artigos 5°, incisos LIV e XXXV, 22, inciso I, ambos da Constituição da República, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizado, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas nos autos, como ocorreu no presente caso.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1010, INCISOS I, II, III DO CPC – INEXISTÊNCUA – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONA,ENTO – DESNECESSIDADE DE O TRIBUNAL MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICADOS NO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS. 1. Não havendo os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como acolher embargos de declaração que, no seu contexto, se revele que a parte, em verdade, deseja nova apreciação da prova e sua tese jurídica que não foi acatada no c. acórdão embargado. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão ou contradição ou obscuridade
.
Não está o Tribunal obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais trazidos, quando o bastante, que dê o direito aplicado ao fato que é posto em apreciação. Vale dizer, portanto, que, de acordo com o novo digesto processual civil, a simples interposição de embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
.” (TJMT ED 00096685120198110000, DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017). (Destaquei)

Logo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pela parte não implica em omissão do julgado, mormente quando há esgotamento da questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL ACOLHIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, tão somente para esclarecer que, diante da sucumbência recíproca, o percentual de 2% (dois por cento) de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal recairão exclusivamente em favor do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão colegiada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021